Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008247-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA (PACIENTE), MARIONEY DE ALCANTARA AZEVEDO - CPF: 695.337.501-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A PRERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE RECALCITRANTE ESPECÍFICO EM CRIMES PATRIMONIAIS – GRAVIDADE CONCRETA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 2) LIBERDADE PROVISÓRIA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62- CNJ (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1 - Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade do delitos e do indício suficiente de autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista tratar-se de réu recalcitrante específico em delitos cometidos com violência, grave ameaça com fito patrimonial, não há que se falar em constrangimento ilegal.

2 – Não comprovado no
writ
que o paciente está em iminente risco de contágio do Covid-19 (Coronavírus), ou se enquadra no grupo de risco, inviável a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.o 0042739-15.2019.811.0042, Código 602684.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 01/03/2020, como incurso na pena do artigo 157, §2.o, II e §2.o-A, I, do CP.

Argumenta o impetrante que
o juízo determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica,
de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o delito em tese que lhe imputam teria ocorrido em 31/07/2019, contra a vítima Marioney,

gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Suscita o impetrante que
o paciente seja beneficiado pela Recomendação no 62
, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de preso provisório.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 39686978.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 40087957, ratificando os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Parecer, id. 40455462, do Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pela d
enegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020